Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737833-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELLO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Papello Soluções em Embalagens Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que afastou a aplicação do art. 795, do CPC e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de Lumine Editora Ltda-ME, CNPJ: 09.410.956/0001-36, a fim de que, consoante expresso no art. 50, do Código Civil, os patrimônios de Júlio César Medeiros de Oliveira, CPF no 665.535.711-04, e Romeu José de Oliveira Júnior, CPF no 646.439.481-91, integrantes de seu quadro societário, e de Logpress Soluções Gráficas Ltda., CNPJ no 00.379.172/0001-18, e Papello Soluções em Embalagens Ltda., CNPJ no 21.153.371/0001-83, participantes do mesmo grupo econômico familiar, passem a responder pela execução, determinando o cadastramento dos codevedores no polo passivo e sua intimação para que paguem a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica foi equivocado, pois não estão presentes os requisitos previstos no art. 50, do CC. Aduz que a mera coincidência de endereços e vínculos familiares entre sócios não é suficiente para configurar grupo econômico, tampouco para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Assevera que desempenha suas atividades de forma independente e autônoma, com quadro societário e administração próprios, e não está inserida no mesmo mercado relevante da executada originária, Lumine Editora Ltda. Afirma que, ainda que assim não fosse, a mera existência de grupo econômico não autoriza a medida excepcional, pois não restou demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Argumenta que o crédito exequendo está totalmente garantido por penhora no rosto dos autos do processo no 0037007-96.2019.8.27.2729, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, TO, contra o Estado do Tocantins, em desfavor da devedora primitiva, o que demonstra que não se esgotaram os meios de execução disponíveis para satisfação do débito, tornando indevida e temerária sua inclusão no polo passivo do procedimento executivo, conforme art. 805, do CPC, inclusive. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, na linha de decisão proferida pelo então Relator Desembargador Arnoldo Camanho nos autos do agravo de instrumento no 0733133-83.2024.8.07.0000, interposto por Logpress Soluções Gráficas Ltda. contra a mesma decisão. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da análise dos autos, constata-se que o então Relator Desembargador Arnoldo Camanho deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0733133-83.2024.8.07.0000, interposto por Logpress Soluções Gráficas Ltda. contra a mesma decisão ora agravada, que resolveu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem (ID de origem no 207665740). Assim, por imperativo de coerência e isonomia, e por vislumbrar argumentação recursal semelhante na hipótese, tenho que os fundamentos adotados por Sua Exa. naquela oportunidade devem ser reafirmados no presente momento. O periculum in mora está demonstrado. Com efeito, a decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa agravante, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução e sua intimação para pagamento do débito exequendo, estimado em R$ 3.758.522,37 (três milhões setecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), em setembro de 2023 (ID de origem no 171389351). Observa-se que, no julgamento de embargos de declaração na origem, a ilustrada magistrada singular rejeitou o recurso integrativo, mas fez menção à decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento acima mencionado para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo daquele recurso (ID de origem no 207600177). Nada obstante, considerando a autonomia dos recursos interpostos, com partes distintas, remanesce o risco de dano grave e irreparável na hipótese, que emerge da possibilidade de a recorrente responder, com seu próprio patrimônio, pelo débito da devedora originária. Em juízo de cognição sumária, constata-se a relevância da argumentação recursal. Com efeito, nos autos do agravo de instrumento no 0740174-38.2023.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, a egrégia 4a Turma Cível suspendeu as medidas cautelares em desfavor da citada empresa Logpress Soluções Gráficas Ltda., decretadas pela decisão que havia instaurado o incidente de desconsideração de que ora se cuida. Naquela oportunidade, em sede liminar, já se havia apontado a existência da penhora no rosto dos autos de no 0037007-96.2019.8.27.2729, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda de Registros Públicos de Palmas, TO, sobre eventuais créditos que porventura venham a ser atribuídos à executada (ID de origem no 172265291). Assim, com a devida vênia da ilustrada magistrada singular, o Juízo de origem não parece ter esgotado os meios disponíveis de busca por patrimônio da devedora primitiva, pois se constata a existência de penhora de créditos aparentemente suficientes, solicitada pela própria parte agravada (ID de origem no 171388338), para fazer frente à dívida, com precatório em processo de expedição em desfavor do Estado do Tocantins. Cumpre registrar ainda que, ao menos em linha de princípio, a alegação de baixa liquidez ou incerteza quanto à data de pagamento dos valores penhorados no rosto dos autos do processo que tramita no Estado de Tocantins, por meio de precatório judicial, não parece um argumento que justifique, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da executada para estender a responsabilidade patrimonial pela dívida à empresa ora agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator